Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. DESPESAS HONORÁRIAS. ADIANTAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE.
1. Ante a inexistência de prova de prejuízo ao espólio ou aos direitos hereditários que recaem sobre as partes, afigura-se razoável a determinação judicial de imputação, sob a forma de adiantamento, àquele agrupamento de haveres da incumbência de suportar, provisoriamente e por meio de seus bens, o dispêndio honorário pericial necessário ao esclarecimento da lide.
2. Recai sobre a parte vencida, consoante os comandos do artigo 82, § 2o, do CPC/2015, a responsabilidade pelo pagamento, ao final do processo, das despesas antecipadas ao longo da marcha processual, inexistindo óbice, assim, à prevalência do imperativo que atribuiu à universalidade de bens que se pretende partilhar o dever de suportar, transitoriamente, as expensas a que se referem o art. 95 daquele mesmo Diploma.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.